Tribunal: STF
Processo: ARE 1459108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI Nº 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. ART. 129, IV, 'B' DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 269 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE FIGURAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. SEGURANÇA CONFIRMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §21, da EC 47/05; 1º e 35 da EC 103/2019; 22, inciso XXI; 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente